Tribunal: TJSP
Processo: 0002899-42.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002899-42.2017.8.26.0400 VOTO N° 23.605- MC
Registro: 2021.0000002971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002899-42.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante LUIZ
GUSTAVO ANTONIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002899-42.2017.8.26.0400 VOTO N° 23.605- MC
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0002899-42.2017.8.26.0400
Apelante: LUIZ GUSTAVO ANTONIO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
Origem: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLÍMPIA
Voto no 23.605
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Fixação de regime
inicial diverso do fechado. Não cabimento. Não provimento
ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.321/322), acrescenta-se que se trata agora
de apelação do Réu da sentença de fls.321/335 na
qual foi condenado às penas de 01 (ano) ano e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, calculados no mínimo legal pela acusação
do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
“caput”, na forma de seu § 4°, da Lei n°
11.343/06), pretendendo a fixação de regime
inicial mais brando (fls.372/380).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.383/384).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002899-42.2017.8.26.0400 VOTO N° 23.605- MC
(fls.390/394).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque o Réu
condenado
não
recorreu
da
Sentença
nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
Despropositada foi a aplicação
do redutor especial, porque, para sua concessão,
além
do
preenchimento
dos
requisitos
estabelecidos no tipo penal (agente primário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002899-42.2017.8.26.0400 VOTO N° 23.605- MC
de bons antecedentes), deve ficar demonstrado
que o réu não se dedica a atividade criminosa e
nem integra organização criminosa, ou seja, deve
ficar demonstrado que agiu de forma ocasional.
Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir
a redução das sanções penais, foi diferenciar o
traficante contumaz, que dispõe de sofisticado
aparato
organizado,
daquele
eventual.
Neste
caso, o Réu: 1. foi diversas vezes delatado como
o traficante da região, o que foi confirmado,
não só porque tinha 10 porções de cocaína
consigo, além de R$ 560,00 em dinheiro, sem
explicação de origem lícita, mas também porque o
usuário Renilton revelou que estava com ele
negociando a compra de droga; 2. foi solto neste
processo por absurdo Habeas Corpus do Superior
Tribunal de Justiça em 17.08.2017 (fls.213), e
preso novamente, em 04.05.2019, pela prática do
mesmo
crime
(fls.315),
tudo
a
indicar
estabilidade no ramo ilícito, prática do tráfico
como meio remunerativo, além de íntima relação
com a ilícita conduta.
Pelo suso exposto, disparatada
também foi a fixação do regime inicial diverso
do fechado, quanto mais pretender a fixação de
regime inicial aberto!!!!!!!! Além disso, a
imposição de regime prisional mais gravoso,
mesmo com a aplicação indevida do esdrúxulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0002899-42.2017.8.26.0400 VOTO N° 23.605- MC
redutor especial, é uma necessidade social,
reflexo de um juízo de valor da sociedade que
clama por maior rigor da resposta estatal na
reprimenda
desse
mal,
especialmente
em
se
tratando de crime de tamanha nocividade ao meio,
como é o caso do tráfico de drogas.
De outra parte, a fixação do
regime inicial fechado (artigo 33, § 3°, do
Código Penal), em cotejo com a quantidade da
sanção penal estabelecida, não representa ofensa
à regra da proporcionalidade, como já destacou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 331.685-SP,
rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. em 23.02.2016):
“1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do
regime prisional inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da pena firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso
versado”.
Como o Ministério Público não
recorreu, ficam os descalabros mantidos.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR